Tribunal: STF
Processo: MS 39504
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ana Rosa Figueiredo, com pedido de tutela provisória de urgência, contra decisão do Conselho Nacional do Ministério Público que arquivou o Procedimento de Controle Administrativo nº 1.00625/2023-66, por entender que não haveriam indícios de ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de acesso as informações contidas no PAD nº 103/2019-CGMP/PA. 



    Em suas razões, a impetrante alega que 



    “(...) o processo interpretativo dos dispositivos legais invocados no ato coator decorrem de manifesta ilegalidade e desproporcionalidade, e sobretudo, desafiam os princípios da Unidade da Constituição, do Efeito Integrador, da Concordância Prática (Harmonização), da Proporcionalidade e da Supremacia da Constituição (força normativa e interpretação conforme).



    15. Na espécie em debate, o ato coator parte das seguintes premissas: (i) a Impetrante não era parte no processo administrativo; (ii) logo, não teria acesso ao processo por força da cláusula de sigilo presente no art. 193 da LOMMPPA e do art. 23 da Res. 89/12 do CNMP; (iii) uma vez que não é dado ao CNMP realizar o controle de constitucionalidade incidental de normas, a solução possível seria o arquivamento do PCA n. 1.00625/2023-66.



    (...)



    26. Nessa esteira, o ato coator equivoca-se ao afirmar que à Impetrante não caberia o direito de acesso aos autos, por não ser parte processual, bem como que o princípio da legalidade estrita impediria sua eventual participação, haja vista que, conforme demonstrado a própria Suprema Corte Brasileira já havia firmado a compreensão elástica do termo litigante estendendo a garantia do contraditório e da ampla defesa – e por conseguinte do processo justo – a todo aquele que tivesse seus interesses afetados pela decisão administrativa. 



    27. Na hipótese vertente, a Impetrante é vítima e denunciante dos abusos cometidos por Procurador de Justiça vinculado ao Ministério Público do Estado do Pará. Diante disso, possui direito fundamental a realizar reclamação contra abusos, cf. disposto na Constituição Federal, art. 5º, XXXIV, a c.c. art. 37, §3º, III, bem como de ver e compreender as razões pelas quais eventual processo administrativo disciplinar foi arquivado.



    28. Mais do que isso, as condutas narradas pela Impetrante, em verdade, também configuram hipóteses, em tese, de crime de abuso de autoridade, consoante o programa normativo dos artigos 2516 e 2717 da Lei de Abuso de Autoridade (Lei n. 13.869/2019), razão pela qual indubitável seu interesse em ver os fatos esclarecidos, bem assim compreender a decisão de arquivamento e de todos os elementos probatórios que motivam o encerramento do processo administrativo sancionador. 



    29. Além disso, mesmo no plano infraconstitucional, notadamente a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, há previsão da possibilidade de recurso pela denunciante, ora Impetrante, consoante o disposto nos artigos 213 e 214 da referida Lei Estadual, o que uma vez mais demonstra a manifesta ilegalidade do ato coator, bem como a afetação do direito líquido e certo da Impetrante:



    (...) 



    36. Assim, o ato coator, para rejeitar o procedimento de controle administrativo, desconsiderou: (a) a jurisprudência do STF que amplia o conceito de litigante em processos administrativos; (b) a previsão legal existente na LOMPPA (art. 214) que permite a interposição de recurso pela denunciante, ora recorrente e; (c) promoveu, com tal interpretação, o esvaziamento do núcleo essencial da garantia do contraditório e ampla defesa. Em outras palavras, no caso concreto, sem maiores explicações, acabou por adotar uma espécie de critério de hierarquia entre direitos fundamentais, esvaziando, assim o núcleo essencial da garantia do contraditório e ampla defesa, em prol da regra de sigilo dos autos que, como se verá, deve ser tratada como exceção pela própria Constituição Federal 



    44. Na hipótese vertente, a ilegalidade promovida pelo ato coator reside na interpretação do artigo 193 da LOMPPA. Segundo o ato coator, o programa normativo da referida lei estadual impediria o acesso aos autos e aos elementos de prova produzidos pela Impetrante, mesmo na qualidade de vítima/denunciante, em razão da cláusula de sigilo dos processos administrativos disciplinares que tramitam no Ministério Público do Estado do Pará”. (eDOC 1, ID: c42a641b, p. 20)



    Ao final, requer:



    “a) Em sede liminar, a concessão da tutela de urgência de forma a determinar a suspensão do do PAD 103/2019-CGMP/PA e de seu prazo prescricional, até o julgamento do mérito do presente writ. 



    b) No mérito, por meio da interpretação conforme à Constituição, excluir do ordenamento jurídico qualquer tipo de interpretação do artigo 193 da LOMPPA que possibilite a invocação do sigilo do processo administrativo disciplinar em face da vítima/denunciante de maneira a esvaziar o núcleo essencial do princípio do contraditório e ampla defesa.; 



    a.1.) Como efeito decorrente da interpretação conforme, seja declarada a nulidade de todos os atos processuais após a decisão de arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar n.º 103/2019-CGMP/PA, restituindo-se o prazo da Impetrante para apresentação do competente recurso, bem como de acesso integral aos autos e a todos os elementos de prova encartados. 



    c) Alternativamente, pugna-se seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 193 caput e incisos da LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 057, DE 6 DE JULHO DE 2006, e, por via de consequência que seja determinado o exposto no item <> acima, em tudo observado o devido processo legal”. (eDOC 1, ID: c42a641b, p. 20)



    O Conselho Nacional do Ministério Público prestou informações no eDOC 16, ID: 915654af.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do mandado de segurança, em parecer assim ementado:



    “Direito administrativo. Mandado de segurança. Pleito que busca afastar sigilo em decisão do Conselho Nacional do Ministério Público proferida no julgamento de recurso interno bem como impedir interpretações do art. 193 da LOMPPA que impeça o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    1. Segundo sua jurisprudência essa Corte é incompetente para julgar mandado de segurança impetrado contra deliberações negativas do Conselho Nacional do Ministério Público, hipótese dos autos. 



    2. Pelo não conhecimento do mandado de segurança”. (eDOC 18, ID: 72d6e0bb)



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão não merece ser acolhida.



    Em primeiro lugar, é importante relembrar que o exercício do controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional do Ministério Público, pelo Poder Judiciário, não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se houve a prática de ato administrativo em desconformidade com as balizas presentes na Constituição Federal. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, vide:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONVERSÃO DO PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO EM REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. TRÂMITES PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO. ATUAÇÃO DO CNMP CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA. 1. O CNMP atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao converter o Processo de Controle Administrativo em Revisão de Processo Disciplinar, a fim de possibilitar a revisão de toda matéria tratada na origem e não apenas o aspecto formal do julgamento que colocou o impetrante em disponibilidade. 2. A atuação do Conselho Nacional do Ministério Público se deu em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ e CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). 3. Ordem denegada. Liminar cassada”. (MS 31872, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe PUBLIC 24.11.2023, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: PROCESSO DE REVISÃO DISCIPLINAR. ALTERAÇÃO DA PENALIDADE EM FAVOR DE MAGISTRADO. PRESCRIÇÃO E VITALICIAMENTO: CONSECTÁRIOS LEGAIS VINCULADOS DA ALTERAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE, IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISORA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (MS 38601 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 8.2.2023, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO CORREGEDORIA ESTADUAL. REVISÃO PELO CNJ. DECADÊNCIA. ART. 103-C, § 4º, V. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DISCIPLINAR NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. II - A decidir que não foi configuração a decadência, o CNJ aplicou o entendimento de que na formação da justa causa, a apuração dos fatos segue o princípio in dubio pro societate, admitindo que a imputação seja apurada em processo de natureza disciplinar, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. III - Ausência de direito liquido e certo, uma vez que a fundamentação esposada pelo CNJ não constitui fato gerador de qualquer violação de direito ou de preceito constitucional. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS n. 38.475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.9.2022, grifo nosso)



    Nesse contexto, consta dos autos que a impetrante requereu a instauração de Procedimento de Controle Administrativo no Conselho Nacional do Ministério Público, contra ato do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, requerendo a reabertura de prazo recursal quanto à decisão final no Processo Administrativo Disciplinar nº 103/2019-CGMP/PA, em decorrência da ilegalidade da decisão que negou vista e cópia do processo à requerente.



    O Conselheiro Relator do aludido PCA, determinou o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 43, inciso IX, alínea “d”, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público. 



    A impetrante recorreu, mas a referida decisão foi mantida por unanimidade dos membros do CNMP, com base nos seguintes fundamentos:



    “A requerente pretende, em síntese, que este Conselho Nacional do Ministério Público profira decisão que, em última análise, a reconheça como parte no processo administrativo disciplinar, concedendo-lhe vista integral dos autos do PAD nº 103/2019- CGMP/PA, em virtude de ser a noticiante dos fatos analisados naquele procedimento. 



    Nesse sentido, pretende que o CNMP afaste o sigilo do Processo Administrativo Disciplinar nº 103/2019-CGMP/PA; anule a decisão de indeferimento proferida pelo Procurador-Geral de Justiça no Protocolo SIP nº 10240/2023-MP/PA; conceda à requerente vista e cópia do Processo Administrativo Disciplinar nº 103/2019-CGMP/PA; e, por fim, determine ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará a reabertura de prazo recursal quanto à decisão final no Processo Administrativo Disciplinar nº 103/2019- CGMP/PA, em decorrência da alegada ilegalidade da decisão que negou vista e cópia do processo à requerente. 



    É fato incontroverso que a Procuradoria-Geral de Justiça disponibilizou, mediante ofício reservado, o inteiro teor da decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar nº 103/2019-CGMP/PA, da qual foram ocultadas as informações pessoais do acusado, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, conduta que a requerente pretende ver afastada por este CNMP. 



    A normativa que rege a matéria está prevista no art. 193, II da Lei Complementar Estadual nº 57, de 6 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará) e nos artigos 10, §4º, e 11, §4º, da Resolução nº 89/2012-CNMP. Transcrevo: 



    LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 57, DE 6 DE JULHO DE 2006: 



    ‘Art. 193. O procedimento disciplinar preliminar (PDP) e o processo administrativo disciplinar (PAD) têm caráter sigiloso, ressalvadas: 



    I - a publicação de recomendação de caráter geral emitida em decorrência do procedimento ou processo; 



    II - a ciência aos interessados, mediante ofício reservado, da decisão proferida; 



    III - a publicação da decisão transitada em julgado na esfera administrativa que aplicar penalidade disciplinar, exceto as de advertência e censura; 



    IV - a publicação da decisão absolutória transitada em julgado na esfera administrativa; V - a anotação, nos assentamentos funcionais do apenado, e sua ciência pelos órgãos da Administração Superior do Ministério Público, da decisão transitada em julgado na esfera administrativa que aplicar pena de advertência ou censura.’



    (...)



    Da leitura dos dispositivos citados observo que a Lei Complementar Estadual nº 57, de 6 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará) prevê, expressamente, que o Processo Administrativo Disciplinar em trâmite no âmbito do MPPA tem, em regra, caráter sigiloso. E, no mesmo sentido, a Resolução CNMP nº 89/2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011) no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados, estabelece que ocorra disponibilização apenas do inteiro teor do acórdão ao requerente, e não acesso integral aos autos, como pretendido. 



    No que tange à constitucionalidade de tais normas, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que não cabe a este Conselho Nacional do Ministério Público fazer o controle de legalidade de lei. In verbis: 



    (...)



    Compreendo, com fulcro nos dispositivos citados, bem como em sua correta interpretação, não ter havido equívoco na conduta da Procuradoria-Geral, mormente ao se considerar a decisão proferida no PCA nº 1.00598/2022-13, no qual o CNMP determinou que o MPPA se abstenha de fornecer cópia dos procedimentos disciplinares instaurados em desfavor de membros do MPPA, a qualquer pessoa, ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos do art. 193 da Lei Orgânica do MP/PA, já transcritas. Assim decidiu esta Corte: 



    (...)



    Neste ponto, a requente apresenta relevante digressão sobre interpretação das normas constitucionais, além de julgados do Supremo Tribunal Federal em que se ampliou o conceito de ‘litigante’ em vias administrativas, além de alegar que o precedente supra não se aplicaria ao presente caso. Assim defende a recorrente:



    (...)



    É importante observar que os precedentes invocados pela requerente para ampliação do conceito de litigante são antigos e nenhum deles trata de Direito Administrativo Disciplinar, que possui regras sensíveis e princípios próprios, diferentes da análise de uma licitação ou de uma tomada de contas. 



    Na sistemática do Direito Administrativo vigora o princípio da estrita legalidade, segundo o qual a atuação administrativa depende de expressa previsão legal. Nesse sentido, considerando que não existe previsão legal ou regimental sobre a figura da assistência de acusação no Processo Administrativo Disciplinar, o princípio da estrita legalidade impede o seu reconhecimento. 



    Como se sabe, o intuito do PAD não é simplesmente punir o investigado, mas verificar se sua conduta configurou infração disciplinar. O sujeito passivo (titular do bem jurídico ameaçado), no caso, não é a vítima noticiante, mas, sim, a Administração Pública, que busca manter o bom funcionamento do serviço público, de forma moral e ética, com obediência aos preceitos legais. Este é o entendimento do Plenário do CNMP, o qual reproduzo: 



    (...)



    Assim, muito embora a requerente afirme ter sido vítima de ilícito contra sua honra, referida relação jurídica se configura apenas no âmbito do processo penal, e não no Processo Administrativo Disciplinar, no qual o sujeito passivo é a Administração Pública. 



    Por fim, destaco que nenhuma mácula ao previsto no art. 214 da Lei Orgânica do MPPA se verificou no caso. In litteris:



    (...)



    Como se observa dos autos, a requerente apresentou dois recursos contra a decisão de arquivamento do PAD de que foi denunciante, não existindo, portanto, qualquer ilegalidade ou prejuízo no ponto. 



    Nesse sentido, o provimento do pedido implicaria em uma ingerência indevida do CNMP em ato privativo do Procurador-Geral de Justiça, em violação ao princípio constitucional da autonomia do Ministério Público. É de se destacar, sempre, que um dos papéis constitucionais deste Conselho Nacional é justamente o de resguardar e proteger esta autonomia, consoante o disposto no art. 130-A, §2º, I, da CF:



    (...)



    Assim, tem-se que a intervenção do CNMP só seria possível em casos excepcionais, quando efetivamente demonstrada a ofensa à legalidade, à proporcionalidade ou à moralidade de determinado ato, conforme disposto no Enunciado CNMP nº 9:



    ‘Não compete ao Conselho Nacional do Ministério Público revisar ato do Procurador-Geral, no âmbito de seu dever-poder de gestão e administração de sua unidade ministerial, que não desborde os limites da legalidade, proporcionalidade e moralidade’. 



    Dessa forma, o CNMP não pode, no controle da atuação administrativa do Ministério Público, substituir-se às escolhas de mérito feitas pelo Procurador-Geral de Justiça, sob pena de violar sua atribuição constitucional de proteção da autonomia ministerial. Este é o entendimento da jurisprudência desta Casa, vejamos: 



    (...)



    No mérito, é de se afirmar como plenamente adequada a moldura jurídica invocada pela decisão de arquivamento, uma vez que as razões recursais formuladas dizem respeito ao mero inconformismo da recorrente. Da leitura das razões recursais, verifica-se que a recorrente se insurge contra o arquivamento do presente Procedimento de Controle Administrativo, invocando os mesmos argumentos já apresentados outrora e apresentando jurisprudência que não se aplica ao caso específico. Ademais, observa-se que a decisão monocrática de arquivamento, com base no artigo 43, IX, alínea “d” do RI/CNMP, já trouxe argumentações devidamente fundamentadas e suficientes à solução do caso, não tendo sido apresentados fatos novos pela recorrente.



    (...)



    Assim, entendo que a decisão monocrática recorrida foi proferida em absoluta consonância com os artigos 127, § 1º, e 130-A, § 2º, da Constituição da República, bem como encontra fundamento de juridicidade no próprio RI/CNMP, que autoriza os Eminentes Conselheiros Relatores a decidirem monocraticamente sobre pedidos que não se enquadrem na competência desta Corte de Controle”. (eDOC 4, ID: ad0dcd4a)



    Verifica-se das razões acima transcritas que não há qualquer tipo de ilegalidade, injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão proferida pela unanimidade dos membros do Conselho Nacional de Justiça, a qual encontra respaldo na Constituição Federal e nas normas da Lei Complementar Estadual nº 57/2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará) e nos artigos 10, §4º, e 11, §4º, da Resolução nº 89/2012-CNMP. 



    Ademais, verifica-se dos pedidos constantes da inicial, que a impetrante pretende que esta Suprema Corte realize controle de constitucionalidade de ato normativo de conteúdo geral e abstrato, que certamente transcenderá a eficácia "inter partes" do litígio, incabível no âmbito do mandado de segurança.



    Nestes termos, o writ constitucional não se presta a impugnar a constitucionalidade e ilegalidade de norma de caráter nacional, genérico, abstrato e erga omnes, tendo em vista o óbice da Súmula 266/STF, que assim dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, tanto atuais, quanto de longa data desta Corte:



    “Agravo regimental no mandado de segurança. Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Resolução nº 117/2014. Ato normativo do qual não decorrem efeitos concretos, imediatos, instantâneos. Inviável a impugnação de lei ou ato normativo em tese pela via excepcional do mandado de segurança. Ação mandamental não é sucedânea de ação direta de inconstitucionalidade. Jurisprudência consolidada do STF. Não cabimento do mandado de segurança. Agravo regimental não provido. 1. Se do ato coator (Resolução nº 117/2014 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)) não decorrem efeitos concretos, imediatos, instantâneos, é inviável questioná-lo pela via excepcional do mandado de segurança. 2. A ação mandamental, por não ser sucedânea da ação direta de inconstitucionalidade, não constitui via adequada para a impugnação de lei ou ato normativo em tese. Jurisprudência consolidada da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (MS 33464 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6.5.2015, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 115, DE 2010. CARÁTER NORMATIVO, GENÉRICO E ABSTRATO. ENUNCIADO Nº 266 DA SÚMULA DO STF. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. 1. O ato impugnado pelo writ consiste, efetivamente, no art. 32, inc. II, da Resolução CNJ nº 155, de 2010, que, por possuir caráter normativo e ser dotado de generalidade e abstração, não se caracteriza como objeto passível de questionamento em sede de mandado de segurança. 2. Providência que esbarra no contido no enunciado nº 266 da Súmula desta Suprema Corte, que assenta que ‘não cabe mandado de segurança contra lei em tese’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 31281 ED-AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 28.2.2023, grifo nosso)



    “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto nº 7.742/2012), por meio do qual a Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do IPI. 2. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2 salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)”. (MS 31647 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 28.09.2017, grifo nosso)



    Nestes termos, conclui-se que, além do Conselho Nacional do Ministério Público ter atuado conforme suas prerrogativas constitucionais, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada, o mandado de segurança não é ação cabível para análise de lei em tese (Súmula 266/STF).



    Verifica-se, portanto, a impossibilidade de prosseguimento da presente ação mandamental.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RI/STF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente